Tribunal: TJES
Processo: 5010061-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010061-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO – JULGAMENTO DO RECURSO APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1.
Diante da prolação de decisão monocrática homologando o pedido de desistência do recurso formulado pelos agravantes, deve ser anulado o acórdão que apreciou o mérito do recurso, ante o manifesto
error in procedendo
.

2.
Intento aclaratório acolhido para anular o v. acórdão, com a manutenção da decisão monocrática anteriormente proferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular o acórdão de id. 3944890 e manter a decisão monocrática proferida no id. 3916756, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, ADRIANO DE MORAES SANDRINI e ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI
contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por eles interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Em razões carreadas no id. 4105801, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão é dotado de omissão, na medida em que pugnaram pela desistência do recurso mas, ainda assim, ocorreu seu julgamento.

Em petição carreada no id. 4298255, os embargantes reiteram o pedido de extinção do presente recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010061-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
CLAUDIO LUIZ DE MORAES SANDRINI, ADRIANO DE MORAES SANDRINI e ROSANA MARIA VANTIL SANDRINI
contra v. acórdão, que, nos autos do agravo de instrumento por eles interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

Em razões carreadas no id. 4105801, a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão dotado de omissão, na medida em que as partes pugnaram pela desistência do recurso mas, ainda assim, ocorreu seu julgamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, observo que, tão logo protocolado o pedido de desistência do recurso no id. 3916393,
proferi decisão monocrática no id. 3916756 homologando-o e determinando a imediata retira
d
a do feito da pauta de julgamento
.

Ocorre que, ainda assim, o processo foi mantido em pauta e sobreveio o julgamento por esta c. Primeira Câmara Cível, o que desatende ao interesse das partes, especialmente em se considerando que transacionaram acerca do objeto da ação, e impõe o reconhecimento do
error in procedendo
.

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para
ANUL
AR
o v. acórdão de id. 3944890 e, outrossim,
MANTENHO
a decisão monocrática proferida no id. 3916756 homologando o pedido de desistência e não conhecendo do presente recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023